Tribunal: CARF
Processo: 10530.001977/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001977/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA BOAVENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 71/76,
ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001977/2006-11
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001977/2006-11

instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 80/85, na qual identifica-se como
agente de compras de sisal e refere que a movimentação dos valores autuados decorre de repasse
das empresas com quem celebrara contratos de fornecimento de sisal, adquirido junto aos
produtores da região e remetidos as respectivas empresas. Acresce que os valores descontados
em custódia bancária junto à Cooperativa de Crédito Rural de Serrinha foram originados de sua
ocupação como profissional liberal, conforme declaração IRPF/2005.
Foi solicitada diligência, conforme despacho de fls. 144/145, para que,
considerando os documentos apresentados juntamente com a defesa, as empresas M. Rosa dos
Santos, Tecsal e Enaldo Moura Boaventura fossem intimadas para comprovar os efetivos
repasses dos pagamentos e ocorrência do agenciamento.
As informações requeridas foram prestadas pela fiscalização, conforme relatório
de fls. 146/194.
A DRJ/SDR, julgou procedente em parte o lançamento, conforme Acórdão 15-
20.016 de fls. 195/199, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente em parte
Consta do acórdão de impugnação que o lançamento foi alterado, considerando os
documentos relativos às empresas com que operara no mercado de sisal, passando a base de
cálculo apurada de R$ 478.098,43 para R$ 227.198,43. Concluiu-se que o contribuinte recebeu
os seguintes pagamentos (Tabela 1):
Tabela 1 – Repasses recebidos pelo agenciamento de venda de sisal
Empresa
Valor
M. Rosa dos Santos
R$ 25.300,00
Tecsal
R$ 214.000,00
Enaldo Moura Boaventura
R$ 11.600,00
Total
R$ 250.900,00

Cientificado do Acórdão em 13/1/11 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 202), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/2/11, fls. 206/230, que contém, em síntese:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001977/2006-11

Explica que presta serviços na compra de sisal, adquirindo os produtos e a
empresa repassava os recursos para que o recorrente efetuasse o pagamento junto aos
fornecedores.
Diz que a DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mas não considerou os
documentos novos juntados, que foram considerados extemporâneos.
Afirma que os valores que constam em suas contas são mera movimentação do
dinheiro do cliente para o fornecedor e que poderia somente ser autuado sobre as comissões
recebidas e não sobre o montante de dinheiro que apenas transitou pelas contas.
Alega que, conforme documentação acostada, na conta do Banco do Brasil 9286-
X recebeu os seguintes valores:
Empresa
Valor
M. Rosa dos Santos
R$ 25.300,00
Tecsal
R$ 214.000,00
Enaldo Moura Boaventura
R$ 11.600,00
Total
R$ 250.900,00
Requer mais prazo para a juntada de novos documentos.
Afirma que a movimentação bancária no Banco do Brasil e no Banco Sicoob
comprovam que fazia mero repasse de valores aos fornecedores de sisal.
Cita a lei sobre representação comercial.
Aduz que depósitos bancários não são suficientes para comprovar omissão de
receita. Cita doutrina e decisões administrativas.
Alega que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos, que tal conceito pressupõe o acréscimo
patrimonial. Entende que o imposto de renda não pode ser arbitrado com base em extratos da
conta. Disserta sobre presunção. Cita doutrina e jurisprudência dos anos 2000.
Disserta sobre devido processo legal e procedimento administrativo, afirmando
ser possível a análise da prova apresentada após a impugnação.
Requer a improcedência do auto de infração ou que seja considerado nulo o
acórdão de impugnação que considerou que o contribuinte comprovou R$ 250.900,00, quando
deveria ser R$ 474.583,43, considerando-se totalmente a impugnação apresentada. Requer a
concessão de prazo para juntada de novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001977/2006-11

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, devendo ser conhecido.
PRECLUSÃO
No presente caso, vê-se que o contribuinte, na impugnação apresentada, apenas
contesta elementos de fato, não sendo apresentados argumentos de direito.
Logo, os argumentos apresentados no recurso sobre presunção, fato gerador do
imposto de renda, necessidade de acréscimo patrimonial e sobre o procedimento administrativo,
não podem ser aceitos.
O Decreto 70.235/71, assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
De qualquer forma, como se verá no tópico seguinte, o recorrente em nada tem
razão.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Quanto aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa,
apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001977/2006-11

§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42, não podendo ser acatado o
argumento de que os valores são apenas movimentação de capital.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após é que a fiscalização
lavrou o auto de infração.
Mesmo após a lavratura do auto de infração, a DRJ, considerando os argumentos
e documentos apresentados juntamente com a defesa, contratos de prestação de serviços e
depósitos relativos às empresas M. Rosa dos Santos, Tecsal e Enaldo Moura Boaventura,
solicitou diligência para que as empresas citadas fossem intimadas a comprovar as operações. E,
exatamente por considerar toda a documentação apresentada, foram excluídas da base de cálculo
o montante de R$ 250.900,00.
Esclarece-se que a DRJ não deixou de apreciar qualquer documento apresentado,
apenas informou que a documentação deveria ser apresentada com a impugnação.
Acrescente-se que o contribuinte requer, no recurso, a dilação de prazo para
apresentação de novos documentos, contudo, até a presente data (nove anos depois), nenhum
outro documento foi juntado aos autos.
Da análise do resultado da diligência e do acórdão recorrido, conclui-se que foi
acatado os valores de depósitos listados na tabela 1 acima, para os quais restou comprovado a
origem dos recursos.
Para os demais valores apurados não foi apresentado qualquer documento capaz
de infirmar a autuação. A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001977/2006-11

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital